Tribunal: TJMT
Processo: 1066444-75.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066444-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANE DEMETILDE MORAES - CPF: 022.706.701-08 (RECORRENTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1066444-75.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1066444-75.2024.8.11.0001

Recorrente
: Jane Demetilde Moraes

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que indeferiu o pedido de pagamento do saldo remanescente referente à multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil e julgou extinta a execução com base no artigo 924, II, do mesmo diploma legal. A autora sustentou que o pagamento da condenação por danos morais pela parte executada ocorreu fora do prazo legal de 15 dias, requerendo, por isso, a incidência da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é devida a multa de 10% prevista no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, diante do pagamento realizado de forma intempestiva pela parte devedora na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa de 10% prevista no artigo 523, § 1º, do CPC incide de forma automática quando o pagamento não é realizado voluntariamente no prazo legal de 15 dias, independentemente de demonstração de prejuízo ao credor ou da extensão do atraso.

4.

O prazo de 15 dias é peremptório e sua inobservância configura inadimplemento, atraindo a aplicação da penalidade legal, conforme reiterada jurisprudência.

5.

No caso concreto, embora a sentença de primeiro grau tenha entendido que o pagamento foi realizado com pequeno atraso, os autos demonstram que o depósito ocorreu em 05/06/2025, após o término do prazo em 30/05/2025.

6.

A parte credora manifestou expressamente, por mais de uma vez, discordância quanto ao valor depositado e requereu o pagamento integral, incluindo a multa, o que afasta qualquer presunção de quitação da obrigação.

7.

O Enunciado 97 do FONAJE confirma a aplicabilidade da multa legal no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, excluindo apenas a incidência de honorários advocatícios, salvo exceções.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa de 10% prevista no artigo 523, § 1º, do CPC incide automaticamente quando o pagamento da obrigação não é realizado no prazo legal de 15 dias, ainda que o atraso seja inferior a uma semana.

2.

A discordância da parte exequente quanto ao valor depositado impede o reconhecimento da quitação integral da obrigação e impõe o prosseguimento da execução para cobrança da diferença.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 523, § 1º, e 924, II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RS, Apelação Cível nº 5007071-17.2023.8.21.2001, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 28.08.2024, 5ª Câmara Cível, DJe 30.08.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1066444-75.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1066444-75.2024.8.11.0001

Recorrente
: Jane Demetilde Moraes

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Jane Demetilde Moraes.

Ação
: Declaratória de inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais cumulada com Pedido Liminar.

Fase:
Execução de sentença.

Origem
: 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 297456351): indeferiu o pedido de pagamento do saldo remanescente formulado pela autora e julgou extinta a execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 269838261): requer a reforma da sentença, a fim de que a empresa recorrida pague o valor remanescente de R$ 438,48 (quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), referente a multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil e Enunciado 97 FONAJE, tendo em vista o pagamento intempestivo da obrigação.

Contrarrazões
(Id.

297456361): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1066444-75.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1066444-75.2024.8.11.0001

Recorrente
: Jane Demetilde Moraes

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, ao indeferir o pedido de aplicação da multa de 10% prevista no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do mesmo diploma legal, diante do pagamento da obrigação.

A demanda originou-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, na qual a parte autora obteve êxito parcial perante esta Turma Recursal, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos pelo IPCA desde o arbitramento e com juros de mora à taxa legal desde a citação.

A controvérsia dos autos limita-se à possibilidade de aplicação da multa prevista no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, diante do pagamento realizado pela parte devedora
após o término do prazo legal de 15 dias
.

Da análise dos autos, em que pese o Juízo de primeiro grau ter considerado que o atraso no pagamento foi de apenas dois dias e que o valor depositado pela parte executada, em valor superior ao pretendido na planilha de execução, seria suficiente para afastar a penalidade legal,
nota-se que a intempestividade foi superior a dois dias
.

Isso porque iniciado o cumprimento de sentença, em 28/04/2025 a autora apresentou planilha de cálculo no valor de R$ 4.303,97 (quatro mil, trezentos e três reais e noventa e sete centavos), conforme documento de Id. 297455938.

A parte executada foi intimada, em 09/05/2025, para pagamento voluntário no prazo de 15 dias, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento), consoante Id. 297455939.
O prazo se expirou em 30/05/2025.

Em razão disso, em 04/06/2025, a parte autora peticionou novamente, reiterando o pedido de cumprimento da obrigação e apresentando
nova planilha de cálculo com a incidência da multa legal
, tendo em vista a ausência de pagamento voluntário.

Na manifestação de Id. 297455943, datada de 06/06/2025, a parte recorrida informou ter efetuado o pagamento em 05/06/2025, no valor de R$ 4.355,65 (quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), requerendo a extinção do feito, por entender satisfeita a obrigação.

A autora, na mesma data,
manifestou discordância quanto ao valor pago e requereu penhora da diferença
, correspondente à multa de 10%, devidamente atualizada.

Em que pese o diploma legal não estabelever limite de dias para a configuração da mora
, tampouco exigir demonstração de prejuízo por parte do credor, a simples inobservância do prazo legal configura o inadimplemento da obrigação, atraindo a incidência da multa prevista no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

“Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

O Enunciado 97 do FONAJE, de igual modo, prevê a aplicação da multa de 10% no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, sendo inaplicável apenas a verba honorária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO . DESCABIMENTO. DEPÓSITO DO VALOR DA CONDENAÇÃO INTEMPESTIVO. DEVIDA A MULTA E OS HONORÁRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, § 1º, DO CPC. 1) Trata-se de fase de cumprimento de sentença extinta em face do cumprimento da obrigação, com fundamento no art . 924, inc. II, do CPC. 2)
É devida a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, pois o depósito do valor executado ocorreu incontroversamente de forma intempestiva . Ao menos que o devedor pague voluntariamente o débito no prazo legal de 15 dias, incidirá sobre o valor a multa legal de 10%, além dos honorários de sucumbência, também estipulados em 10% sobre o valor da dívida. 3) O prazo previsto no caput do artigo 523 do CPC é peremptório, ou seja, não pode ser alterado por liberalidade das partes ou do juiz, ainda que não haja má-fé do devedor ou ausente intenção de retardar o cumprimento da obrigação.
Questões pessoais das partes não podem influenciar nos prazos previstos expressamente em lei, a menos que a própria legislação preveja exceções, que não é o caso dos autos. 4) Assim, impositiva a desconstituição da sentença de extinção da execução, com o reconhecimento da existência de valores ainda devidos à parte apelante em face da incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art . 523, § 1º, do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - Apelação: 50070711720238212001 PORTO ALEGRE, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/08/2024, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024
)

Frise-se que a
multa só pode ser afastada quando ocorrer o depósito voluntário da quantia devida, sem discussão acerca do valor cobrado
, o que
não é o caso dos autos
, pois a parte autora, em mais de uma oportunidade, manifestou-se expressamente quanto à necessidade de pagamento integral da obrigação, incluindo a penalidade legal.

Diante disso, tendo sido o pagamento realizado após o término do prazo legal, impõe-se a aplicação da multa de 10% prevista no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, conforme requerido pela parte exequente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e determinar a incidência da multa de 10% prevista no artigo 523, §1º, do CPC, sobre o valor da execução, devendo o processo retornar à origem para que seja dado prosseguimento à execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025